Tribunal: TJMT
Processo: 1015824-70.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015824-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIO DE SOUZA FERREIRA DA CRUZ - CPF: 050.197.031-25 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE NÃO ENGANOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor visando à restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa, por suposta indução à adesão a contrato de consórcio, crendo tratar-se de financiamento. Sentença de improcedência por ausência de falha na prestação de serviço e validade do contrato celebrado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento decorrente de suposta indução ao erro na adesão a contrato de consórcio; e (ii) se a empresa recorrida cometeu falha na prestação do serviço, apta a ensejar restituição de valores e compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O contrato celebrado possui cláusulas claras quanto à sua natureza, evidenciando tratar-se de adesão a grupo de consórcio, não havendo qualquer indício de publicidade enganosa ou promessa de contemplação imediata.
4. Não há nos autos comprovação de que a parte apelada tenha induzido o consumidor em erro ou ocultado informações essenciais sobre o serviço contratado.
5. A jurisprudência consolidada do TJMT afasta a nulidade do contrato de consórcio quando não demonstrado vício de consentimento ou oferta enganosa, e reconhece a legalidade da taxa de administração cobrada nos termos da Súmula 538 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A adesão a contrato de consórcio regularmente formalizado, sem comprovação de vício de consentimento ou publicidade enganosa, não enseja restituição de valores ou reparação por danos morais. 2. A taxa de administração prevista em contrato de consórcio é válida, mesmo que superior a 10%, conforme Súmula 538/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV, 14, §1º; L. nº 11.795/2008, arts. 2º e 4º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 538; TJMT, Apelação Cível nº 1032374-82.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO DE SOUZA FERREIRA DA CRUZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Restituição dos Valores Pagos e Reparação em Danos Morais identificada pela numeração única: 105824-70.2023.8.11.0041, movida em desfavor de
OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço e existência de contrato de adesão consórcio pactuado (Id. 300203390).

Inconformada, a parte apelante argumenta que restou devidamente comprovado o vício de consentimento, publicidade enganosa.

Continua afirmando que o consumidor é vulnerável tecnicamente, sendo que a empresa apelada possui o dever de informação.

Além disso, narra que a falha na prestação de serviços está caracterizada no não fornecimento do contrato do serviço contratado e não explicou corretamente a operação.

Assevera que, o dano moral e existencial restaram configurados, frente a frustação, angústia e sensação de impotência causada, bem como pelo desvio de tempo útil, com inúmeras tentativas de solução administrativa, comparecimentos presenciais, protocolos e registros junto ao PROCON.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 300203391).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada (Id. 300203394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCIO DE SOUZA FERREIRA DA CRUZ
contra a sentença proferida nos autos da ação de restituição dos valores pagos e reparação em danos morais movida em desfavor de
OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI
.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, ajuizou a ação de origem almejando a restituição de valores pagos e reparação por dano morais, alegando que aderiu a um grupo do consórcio sob falsa promessa de que se tratava de uma operação de financiamento.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, se fundamentando na ausência de comprovação de falha na prestação de serviços.

Contra a referida sentença insurge-se a parte recorrente.

Pois bem.

Sabe-se que, o sistema de consórcio encontra respaldo legal na Lei nº 11.795/2008, se diferindo de qualquer outra operação financeira.

Incialmente, faz-se necessário salientar que, o consórcio nada mais é do que uma reunião de pessoa naturais e jurídicos em um grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinadas, com o mesmo objetivo, vejamos:

“Art. 1º

O Sistema de Consórcios, instrumento de progresso social que se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços, constituído por administradoras de consórcio e grupos de consórcio, será regulado por esta Lei.

Art. 2º

Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Art. 3º

Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados para os fins estabelecidos no art. 2o.

§ 1º

O grupo de consórcio será representado por sua administradora, em caráter irrevogável e irretratável, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, na defesa dos direitos e interesses coletivamente considerados e para a execução do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse individual do consorciado.

§ 3º

O grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais e possui patrimônio próprio, que não se confunde com o de outro grupo, nem com o da própria administradora.

§ 4º

Os recursos dos grupos geridos pela administradora de consórcio serão contabilizados separadamente.

Art. 4º

Consorciado é a pessoa natural ou jurídica que integra o grupo e assume a obrigação de contribuir para o cumprimento integral de seus objetivos, observado o disposto no art. 2º.”

É importante frisar que, analisando detidamente as provas presentes nos autos,
não há comprovação de que a empresa tenha realizado uma falsa propaganda ou induzido a parte apelante ao erro
.

Aliás, os “
Print Screens
” do aplicativo WhatsApp, referente ao diálogo entre o recorrente e a empresa,
são de momento posterior a adesão,
não existindo nenhuma prova, que corrobore com a alegação do mesmo
, de que apenas aderiu ao grupo do consórcio por acreditar se tratar de um financiamento
.

Outro aspecto que merece especial destaque refere-se à
clareza do contrato quanto à natureza da avença celebrada
.
Não subsiste qualquer dúvida de que o instrumento firmado trata-se, inequivocamente, de adesão ao grupo de consórcio pelo apelante
. Vejamos:

Desse modo, não é possível observar nenhuma ilicitude no contrato, devendo ser reconhecida a sua legalidade e eficácia.

No que se refere a devolução dos valores pretendidos pelo apelante, a Súmula 538 do STJ, pacificou seu entendimento quanto a taxa de administração, vejamos:

“As administradoras de consórcio
têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
.” (SÚMULA 538, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“E M E N T A CONSUMERISTA E CÍVEL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
Ausência de comprovação da ocorrência de vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance. Tendo sido demonstrada a ciência inequívoca da parte Autora quanto às regras de contemplação, não há o que se falar em nulidade contratual
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032374-82 .2019.8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024) (destaquei)

Diante disso, evidenciada a legalidade do contrato de consórcio e a anuência das partes quanto aos termos expressamente pactuados na proposta de adesão, não havendo qualquer vício de consentimento a macular a manifestação de vontade do apelante, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ademais,
DETERMINO
a
majoração da verba sucumbencial
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento)
, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025